Tribunal: TJPA
Processo: 0007427-49.2019.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007427-49.2019.8.14.0056

APELANTE: ROBERTO SILVA DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: GIOVANA AUGUSTA DOS SANTOS GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE ÍNFIMA DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM MERCANCIA OU OFERTA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE USO PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 506 DO STF. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição do apelante por insuficiência de provas ou (ii) a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se no mesmo sentido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se há provas suficientes para manter a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas; (ii) se a conduta deve ser desclassificada para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial definitivo atesta que a substância apreendida se trata de 3,1g (três gramas e um decigrama) de
Cannabis Sativa L
. A prova oral colhida em juízo confirma a posse da droga pelo apelante, sem, contudo, demonstrar sua destinação ao tráfico.

4. O Tema de Repercussão Geral nº 506 do Excelso STF estabelece presunção relativa de que a posse de até 40g (quarenta gramas) de
Cannabis Sativa
configura uso pessoal, salvo elementos concretos que indiquem mercancia ou oferta. No caso dos autos, não há circunstâncias que afastem essa presunção.

5. Diante da ausência de provas que demonstrem o intuito de tráfico, impõe-se a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

6. Considerando que o Excelso STF reconheceu a atipicidade material da conduta de porte de
Cannabis Sativa
para uso pessoal, conforme o Tema de Repercussão Geral nº 506, deve-se absolver o apelante, nos termos do art. 386, III, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação parcialmente provida para desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e, em observância ao Tema de Repercussão Geral nº 506 do STF, absolver o réu por atipicidade material.

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, III; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 506.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso para desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e, com base no Tema de Repercussão Geral nº 506 do STF, absolver o réu por atipicidade material, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Roberto Silva da Silva, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única de da Comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, à sanção de 4 (quatro) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
(cf. ID 19949031).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia: (a) a absolvição do apelante por insuficiência de provas ou a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006
(
cf. ID 19949041).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 19949045).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID 24179629).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas ou a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal.

Pois bem.

Laudo pericial definitivo especifica a quantidade e confirma a natureza ilícita da substância, atestando a apreensão de 3,1g (três gramas e um decigrama) de
Cannabis Sativa L.
(página 3 do ID 19948999).

Os depoimentos dos policiais militares são coerentes e harmônicos entre si, sendo suficientes para atestar que a droga pertencia ao apelante (ID 19949023 e 19949024).

Nesse contexto, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Por outro lado, entendo que deve ser deferido o pedido de desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Ora, o Tema de Repercussão Geral nº 506 do Pretório Excelso dispõe:

1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III).

2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta.

3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença.

4. Nos termos do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/06, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito.

5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes.

6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários.

7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio.

8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.

Da leitura dos itens 4 e 5 do Tema, verifica-se que a pequena quantidade de droga apreendida (inferior a 40g) gera a presunção relativa de que o réu é usuário e não traficante. Além disso, não há provas judicializadas que evidenciem a destinação da substância à mercancia ou à oferta a terceiros, sendo possível o reconhecimento do tipo penal menos gravoso, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
.

Desse modo, desclassifico o delito de tráfico para posse de drogas para consumo pessoal, conforme
artigo 28 da Lei nº 11.343/2006
.

Por fim, em atenção à primeira parte do item 1 da mencionada jurisprudência vinculante do Excelso STF, que considera atípica a conduta de quem, para consumo pessoal, adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo a substância
Cannabis Sativa
, absolvo o apelante nos termos do artigo 386, III, do CPP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, dou parcial provimento ao recurso para enquadrar a conduta do réu no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 e, em observância ao Tema de Repercussão Geral nº 506 do Excelso STF, absolvê-lo por atipicidade material.

Por fim, considerando que o réu responde ao presente feito em liberdade (cf. ID 19949031), não há necessidade de expedição de alvará de soltura.

É o voto.

Belém, 31/03/2025